Tribunal: TJMT
Processo: 0004578-51.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0004578-51.2018.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - SINOP
Apelante : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Apelados : JEFFERSON JUNIOR DE SOUZA e outros
Número do Protocolo: 0004578-51.2018.8.11.0015
O presente recurso é oriundo dos autos do “Cumprimento Provisório de Sentença” (Proc. no 0004578-51.2018.8.11.0015 - Código 322382), cujo título executivo judicial é o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Público e Coletivo deste eg. TJMT no julgamento do RAC no 13172/2016 de relatoria da eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (cf. Id. no 75180992 - pág. 5).
Logo, considerando que parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e, ainda, que o art. 80, § 1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, (...)”, tornou-se prevento o Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em razão da relatoria do recurso acima citado.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria para fim de redistribuição para o competente relator.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator